Tribunal: TJES
Processo: 0000302-23.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-23.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEZIO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PENA-BASE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DOIS TERÇOS DE REDUÇÃO. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

2. O pleito de fixação da pena-base no mínimo legal não merece provimento, considerando que o Magistrado, atento às diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (4,2 quilos de cocaína) para exasperar a basilar.

3. O quantum de majoração da pena-base não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

4. Carece de interesse o pleito de redução da pena em 2/3, em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois tal providência já foi adotada na sentença.

5. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000302-23.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIEZIO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogadas Particulares do APELANTE: ADMA DA SILVA LIMA - ES29096, LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ELIÉZIO FRANCISCO DE SOUZA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES (Id. 8549355), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
interestadual

(art. 33,
c/c 40, inc. V, ambos da
Lei 11.343/06),
à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
redução da pena-base para o
mínimo legal,
e
aplicação da minorante do

tráfico privilegiado
no percentual de
2/3 (dois terços)
(Id. 8549364).

Acerca dos
fatos,
narra a peça acusatória que, na noite de 29/8/2023, na rua São Carlos, bairro Centro, município de João Neiva/ES, próximo à Rodoviária, policiais militares flagraram o ora apelante na posse de
04 (quatro) tabletes de cocaína, totalizando 4,2 quilos de entorpecente.

Questionado, o réu confessou ter adquirido as drogas em Governador Valadares/MG, e estar a caminho do município de São Mateus/ES, local em que o carregamento seria disseminado.

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e autoria delitiva, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Sobre a
pena-base
, cediço que sua fixação é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
(4,2 quilos de cocaína),
para exasperar a pena-base, que fixou em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A fundamentação adotada se mostrou idônea e adequada às peculiaridades do caso, estando plenamente justificada a atribuição de um maior nível de censurabilidade à conduta, em especial se considerado o juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela legislação penal.

Já o
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

Vale consignar, ademais, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu

no caso.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Indo adiante,
carece de interesse
o pleito de redução da pena em 2/3, em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois tal providência já foi adotada na sentença.

D
ISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9747757),
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.